Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. SEGURADO IDOSO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. QUITAÇÃO DA PARCELA ATRASADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, levando ao cancelamento do plano de saúde devido a inadimplemento. A parte agravante, em tratamento de doença grave, sustenta a regularidade de seus pagamentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i). saber se o cancelamento do plano de saúde foi legítimo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. O art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, ao permitir à seguradora rescindir o contrato de plano de saúde unilateralmente, nas hipóteses de inadimplemento do segurado por período superior a sessenta dias, deve ser interpretado em comunhão com o princípio da proporcionalidade, a permitir que, em casos excepcionais, se prestigie a continuidade do vínculo contratual em detrimento do interesse puramente patrimonial.
4. A análise preliminar aponta para a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo, pois o débito corresponde a apenas uma fatura, já quitada, o que demonstra a boa-fé e o comportamento correto da beneficiária frente as suas obrigações, caracterizando o adimplemento substancial da obrigação, circunstância que afasta o direito irrestrito à rescisão contratual.
5. A boa-fé da parte agravante e a vulnerabilidade da beneficiária, em tratamento de câncer, justificam a continuidade do vínculo contratual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.